Tribunal: TJES
Processo: 5000026-94.2018.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000026-94.2018.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE LOUVEM FERNANDES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o ilustre relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada somente no que tange ao termo
a quo
para aplicação dos juros moratórios na condenação por dano moral, conforme ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECUSA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE POR MOTIVO DE CONTA ENCERRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CARACTERIZADO. TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS. MOMENTO DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
.

1. Cuida-se de ação em que a parte autora alega ser titular de uma conta no Banco Banestes S/A e que teve um cheque recusado indevidamente pelo banco corréu por motivo de “conta encerrada”, o que teria ocorrido por uma informação equivocada.

2. A sentença de origem condenou o banco recorrente a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude da falha na prestação do serviço.

3. O recorrente aduz que não teve participação no evento, sustentando que o erro foi cometido exclusivamente pelo Banco Sicoob, portanto, recaindo a culpa sobre terceiro.

4. Por se tratar de relação tipicamente consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e solidária e, assim, uma vez que o cheque se encontrava vinculado a conta na instituição recorrente, não há que se falar em excludente de responsabilidade.

5. O valor arbitrado a título de dano moral é perfeitamente compatível com a extensão do dano. Todavia, deve ser reconhecido que os fatos derivam de uma responsabilidade contratual, pelo que o termo
a quo
para cálculo dos juros de mora deve ser o da citação, em conformidade com os arts. 397 do Código Civil e 240 do CPC/2015,

e não do evento danoso

6
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para modificar o termo inicial para o cálculo dos juros de mora, que deve incidir a partir da citação, e não do evento danoso, mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

7. Sem condenação em custas e honorários.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.